Tribunal: STF
Processo: HC 254957
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão assim ementado (eDOC 7, p. 84):



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, aplicando a Súmula n. 83 do STJ, em razão da reincidência do agente em crimes patrimoniais, o que impede a aplicação do princípio da insignificância. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a reincidência do agente em crimes patrimoniais impede a aplicação do princípio da insignificância, mesmo quando o valor furtado é de pequena monta (R$ 118,00). III. Razões de decidir 3. A argumentação do agravante se limitou a reiterar as alegações do recurso anterior, sem apresentar novos argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida. 4. A conduta do agente, reincidente em crimes patrimoniais, não pode ser considerada insignificante, devido à habitualidade delitiva, o que impede a aplicação do princípio da insignificância. 5. A decisão monocrática enfrentou adequadamente as questões levantadas, não havendo razão para sua reforma. IV. Dispositivo e tese: 6. Agravo não provido. Tese de julgamento: "A reincidência em crimes patrimoniais impede a aplicação do princípio da insignificância, mesmo quando o valor furtado é de pequena monta". 



    Busca a impetrante, em suma, que esta Suprema Corte, conceda ordem de habeas corpus para reformar o v. acórdão guerreado, “a fim de absolver o Paciente da acusação tipificada no artigo 155, do Código Penal, face à atipicidade material da conduta imputada”. Alega que, apesar de reincidente, incidente no caso em exame o princípio da insignificância, pois “a conduta do agravante se ateve à tentativa de subtrair de 04 pacotes de café no valor de R$118,00 (cento e dezoito reais) [...], sendo que o bem jurídico tutelado não sofreu lesão, em razão de o bem ter sido devolvido ao estabelecimento comercial”.



    O Ministério Público Federal, no entanto, ofertou parecer pela denegação da ordem (eDOC 12).



    É o relatório. Decido.



    2. O writ não comporta conhecimento.



    Sedimentada a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à inadequação do uso do remédio heroico como substituto do recurso próprio ou sucedâneo de revisão criminal. Menos ainda quando seu escopo é a rediscussão da matéria de fundo, da ação penal, ou a revisão da calibragem da pena, diretamente pelo Tribunal Superior e por esta Suprema Corte. Nesse sentido, à guisa de exemplo: 



    “[...] Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Relator(a). Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. [...] 4. Agravo regimental desprovido. (HC 219178 AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe 20/04/2023)



    3. De toda a forma, ainda que ausentes hipóteses de conhecimento, a Corte tem admitido, excepcionalmente, a concessão da ordem de ofício. 



    Calha enfatizar que tal providência tem sido tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que “a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF” (HC 95.009, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 06.11.2008, grifei).



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações. Nesse sentido, não pode ser atribuída a pecha de flagrante à ilegalidade cujo reconhecimento demande dispendioso cotejamento dos autos ou, pior, que desafie a complementação do caderno processual por meio da coleta de elementos externos.



    Cumpre assinalar que o Código de Processo Penal, ao permitir que as autoridades judiciárias concedam a ordem de ofício em habeas corpus, apenas o fez quanto aos processos que já lhes são submetidos à apreciação, em razão de sua competência (grifei):



    Art. 647-A. No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção.



    Parágrafo único. A ordem de habeas corpus poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal.



    (...)



    Art. 654. (…)



    (…)



    § 2o Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.



    De tal modo, ao meu sentir, não se admite que o processo tenha como nascedouro, pura e simplesmente, a alegada pretensão de atuação ex officio de Juiz ou Tribunal, mormente quando tal proceder se encontra em desconformidade com as regras de competência delineadas na Constituição da República. Em outras palavras: somente se cogita da expedição da ordem de ofício nas hipóteses em que não se desbordar da competência do órgão, de modo que essa não pode ser a finalidade precípua da impetração.



    4. No caso dos autos, todavia, a par da documentação que instrui o presente mandamus, é possível aferir, de pronto, a presença de manifesta ilegalidade.



    É que, a despeito da reincidência do réu e dos judiciosos fundamentos lançados no acórdão hostilizado, penso tratar-se de flagrante ilegalidade a persecução penal movida em desfavor do paciente e a movimentação de toda estrutura do Ministério Público, seja como órgão de acusação seja como custos juris, bem como do Poder Judiciário, em razão da tentativa de furto simples de 04 (quatro) pacotes de café, avaliados em um total de R$118,00 (cento e dezoito reais), representativos de menos de 10% (dez por cento) do valor do salário-mínimo à época dos fatos.



    Sob o meu olhar, a situação sob exame demanda a sua compreensão à luz do princípio da fragmentariedade e da efetiva e relevante lesão ao bem jurídico tutelado, inclusive para aplicação da pacifica jurisprudência sobre o tema, sob o espectro das teses fixadas pelo colegiado maior do Supremo Tribunal Federal, em 03.08.2015, no julgamento do HC 123.108, onde estabelecido que: 



    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. 1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. 2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade. 



    No mesmo sentido, menciono os seguintes precedentes:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. VALOR NÃO EXPRESSIVO. REINCIDÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. É aplicável o princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: “a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (HC 84.412, ministro Celso de Mello). 2. Na presença desses quatro vetores, o princípio da insignificância incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. 3. O valor pouco relevante da coisa furtada – 2 queijos, avaliados em R$ 52,71 –, restituída à vítima, ainda que o paciente seja reincidente, conduz ao reconhecimento de fato insignificante. 4. Agravo interno desprovido. (HC 240351 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. NUNES MARQUES, DJe 05.11.2024)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA BAGATELA. FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. VALOR DA RES FURTIVA. INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA. IRRELEVÂNCIA PENAL DA CONDUTA. 1. Esta Suprema Corte definiu vetores para aplicação do princípio da bagatela, a saber: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC nº 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. em 19/10/2004, p. 19/11/2004). 2. No julgamento conjunto dos Habeas Corpus nº 123.108/MG, nº 123.533/SP e nº 123.734/MG (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/08/2015, p. 1º/02/2016), o Plenário desta Corte firmou o entendimento no sentido de que a reincidência não impede, por si só, a possibilidade de atipicidade material, sendo um dos elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados, dentro de um juízo amplo (conglobante), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta. 3. Na espécie, o princípio da insignificância foi afastado, exclusivamente, em razão do histórico criminal do paciente. Tal circunstância, porém, não é apta a, isoladamente, impedir a benesse. 4. A conduta do paciente (furto simples) mostrou-se insignificante, não se verificando lesão jurídica relevante ao bem jurídico protegido (patrimônio), ante a natureza e o inexpressivo valor do bem subtraído, lata de leite em pó (alimento básico) avaliada em R$ 59,00, bem como a ausência de circunstâncias que indiquem especial gravidade da conduta. 5. Agravo regimental ao qual se dá provimento, para conceder a ordem de habeas corpus, absolvendo o paciente. (HC 240301 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 21.08.2024)



    5. Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, e do art. 192, ambos do RISTF, não conheço do habeas corpus, mas concedo ordem ex officio, para, em observância ao princípio da insignificância, absolver o paciente, no caso em referência, por atipicidade material de sua conduta.



    Comunique-se com urgência as instâncias ordinárias.



    Oficie-se, outrossim, ao STJ com o inteiro teor desta decisão, para ciência.



    Publique-se. Intimem-se.



     



    Brasília, 25 de abril de 2025.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente